Tribunal: TJMT
Processo: 1008686-62.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008686-62.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA - CPF: 161.742.321-15 (EMBARGANTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), DAMIAO GONCALVES VIEIRA - CPF: 105.144.301-68 (EMBARGADO), YAN BATISTA FURQUIM - CPF: 022.956.261-29 (ADVOGADO), JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - VÍCIOS INEXISTENTES - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO -
EMBARGOS REJEITADOS.

Não há falar em omissão ou contradição no julgado, quando a Câmara aprecia as teses recursais invocadas pela Embargante de forma clara e precisa, delineia os motivos e os fundamentos que embasam a conclusão.

Na hipótese, todas as alegações da Autora/Recorrente foram apreciadas e fundamentadamente rejeitadas. A sentença de improcedência foi mantida e o Apelo desprovido porque a Embargante não comprovou a sua incapacidade laborativa e necessidade da verba alimentar, muito menos
tenha sofrido qualquer violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida, à honra, à imagem, para justificar a condenação do Recorrido ao pagamento de indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA
com o objetivo de sanar vício no julgamento da Apelação interposta em face de
DAMIÃO GONÇALVES VIEIRA.

A Embargante alega contradição e omissão no Acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Apelo.

Sustenta que a hipossuficiência está comprovada nos autos principais, o que justifica a manutenção dos alimentos provisórios anteriormente pagos pelo Recorrido.

Argumenta que, em 2015, foi vítima de acidente de trânsito e que ela (Autora/Apelante) ficou gravemente ferida; passou a se locomover com dificuldades e precisou fazer fisioterapia e tratamento médico intensivo, uma vez que sofreu fratura e fissura no ligamento do ombro. Como consequência do sinistro, afirma que teve sua capacidade laborativa reduzida.

Aduz que a capacidade laborativa só poderá ser auferida por meio de perícia técnica do Juízo, que não foi produzida, de sorte que não se pode aferir que a Embargante tenha se recuperado a ponto de poder voltar ao trabalho.

Alega que o laudo pericial expedido pelo INSS, que atestou a capacidade laborativa da Recorrente não vincula o Julgador.

Reforça que, sem provas da sua capacidade laborativa e autossuficiência não se pode presumir a reversão do estado econômico e clínico da Recorrente.

Sob essas assertivas, roga pela concessão de efeito infringente ao recurso a fim de que, sanados os vícios, seja reformado o Acórdão embargado.

Contrarrazões no ID. 156309689.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA,
com o objetivo de sanar alegados vícios de contradição e omissão no julgamento da Apelação interposta em face de
DAMIÃO GONÇALVES VIEIRA.

Reanalisando os autos, de plano, verifico que o Acórdão recorrido não apresenta quaisquer dos vícios alegados pela Embargante.

Conforme é cediço, o artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que devem ser conhecidas de ofício. De seu turno, contraditória é a decisão que contém elementos racionalmente inconciliáveis, ou seja, há patente incoerência interna no ato decisório.

Na hipótese, da simples leitura do Acórdão objeto da embargalidade (ID. 151723195) não se constata omissão ou contradição, especialmente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargante de forma clara e precisa; delineou-se expressamente os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do Acórdão.

Com efeito, consta no
decisum
que os alimentos foram indeferidos porque ficou comprovado que o pedido de auxílio-doença formulado pela Apelante no INSS foi indeferido, haja vista que a luxação acrômico clavicular do ombro esquerdo não a incapacita para suas atividades laborais habituais.

Ficou consignado pelo Juiz sentenciante que a Apelante
“laborava antes do acidente, como vendedora de passagens, e pelo teor da perícia realizada por ocasião do pedido de auxílio-doença, restou comprovado que a autora tem capacidade para o trabalho. Ainda mais, se consideremos que a venda de passagens não exige esforço físico que pudesse tornar impossível a sua prática pela requerente.”

A partir desta perspectiva fática, infere-se que a Apelante não dependia exclusivamente do Apelado, e que ainda assim a verba alimentar provisória estava sendo paga pelo Recorrido desde a sua fixação, que se deu em outubro de 2017. Houve, portanto, tempo suficiente para que a Autora/Apelante tenha superado o abalo pós-ruptura do relacionamento, bem como reinserida no mercado de trabalho.

Quanto à alegação de que a capacidade laborativa foi comprovada somente com base em decisão administrativa do INSS, conforme exposto no voto condutor, em verdade, que a questão

foi resolvida judicialmente em sentença proferida pela 6.a Vara do Juizado Especial Federal, onde consta de forma expressa que a doença apresentada pela Apelante
“não a incapacita para o exercício de suas atividades laborais”
.

Por esse motivo seu pedido de restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença e conversão em aposentadoria por invalidez foi julgado improcedente (ID. 133391696). Aliás, conforme se extrai do ID. 133391970 (documento juntado pelo Apelado), constata-se que o Acórdão da Turma Recursal transitou em julgado em 22/02/2019.

Se não fosse o bastante, extrai-se dos autos que a Apelante tem empresa individual aberta em seu nome, e que exerce atividade de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (ID. 133391971), inclusive com fotografias de rede social da Apelante que comprova o exercício da atividade em 2019.

Em outros termos, ficou claro no
decisum
objurgado que a Recorrente não necessita mais dos alimentos, pois no decorrer desses 05 (cinco) anos logrou êxito em alterar sua situação fática e sua autonomia financeira, o que torna imperiosa a manutenção da sentença invectivada.

Quanto ao dano moral, de igual modo, não há falar em omissão ou contradição; ficou claro no Acórdão hostilizado que a pretensão indenizatória por danos morais deve estar respaldada por comprovação inequívoca de sua configuração.

Na hipótese dos autos, a Autora/Apelante não se desincumbiu desse ônus, uma vez que não apresentou prova robusta de que, de fato, tenha sofrido qualquer violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida, à honra, à imagem, conforme a redação do artigo 5.o, inciso X, da Constituição Federal.

Portanto, conclui-se que não há qualquer contradição ou omissão a serem sanados, pois, da simples leitura do Acórdão prolatado, observo que todos os pontos e circunstâncias expostas pela Embargante foram apreciados e considerados pelo Colegiado, eis que expostas claramente as razões de fato e de direito pelas quais foi julgado desprovido à unanimidade o Apelo interposto.

Em verdade, o que a Embargante pretende é o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.

Ex positis
, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023